Tribunal: CARF
Processo: 10880.914617/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO. MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
CRÉDITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. LIMPEZA.
Consideram-se insumos, para a indústria de alimentos, os materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados em qualquer etapa da produção de bens.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. EMBALAGENS.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ (Súmula Carf 235).
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE
A pessoa jurídica pode descontar créditos em relação a locação de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A despesa com locação de veículo não gera direito a desconto de créditos na apuração das contribuições devidas segundo a modalidade não cumulativa.
CRÉDITO. IMOBILIZADO. BENFEITORIAS.
Benfeitorias, reformas e materiais de construção realizadas em bens ativados, componentes do parque produtivo (edificações), devem ser incorporados ao ativo em questão, só gerando créditos a partir da ativação e por meio dos encargos de depreciação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUÇÃO DE BENS. TESTES DE QUALIDADE. PESQUISA.
Os testes de qualidade aplicados, por escolha da pessoa jurídica ou por imposição legal, sobre a matéria-prima, produto intermediário, produto em elaboração ou produto acabado podem ser considerados insumos para fins de creditamento das contribuições. Gastos com testes e pesquisas de temperos também podem ser incluídos na base de cálculo de crédito na indústria alimentícia.
CRÉDITO. DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS.
Não há que se falar em insumos antes de iniciado o processo produtivo ou após a sua conclusão, no regime não cumulativo. Para a unidade produtiva em momento pré-operacional, podem ser aferidos créditos decorrentes dos encargos de depreciação e do consumo de energia elétrica.
CRÉDITO. FRETES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições. Também é permitido o aproveitamento de créditos no caso de transporte interno de insumos e de produtos em elaboração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914617/2014-11
ACÓRDÃO
3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO. MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS. PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-
se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao
debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não
apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
CRÉDITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. LIMPEZA.
Consideram-se insumos, para a indústria de alimentos, os materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados em
qualquer etapa da produção de bens.
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
2
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. EMBALAGENS.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto,
quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade,
enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ (Súmula Carf 235).
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE
A pessoa jurídica pode descontar créditos em relação a locação de
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A despesa com locação de veículo não gera direito a desconto de créditos
na apuração das contribuições devidas segundo a modalidade não
cumulativa.
CRÉDITO. IMOBILIZADO. BENFEITORIAS.
Benfeitorias, reformas e materiais de construção realizadas em bens
ativados, componentes do parque produtivo (edificações), devem ser
incorporados ao ativo em questão, só gerando créditos a partir da ativação
e por meio dos encargos de depreciação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUÇÃO DE BENS.
TESTES DE QUALIDADE. PESQUISA.
Os testes de qualidade aplicados, por escolha da pessoa jurídica ou por
imposição legal, sobre a matéria-prima, produto intermediário, produto
em elaboração ou produto acabado podem ser considerados insumos para
fins de creditamento das contribuições. Gastos com testes e pesquisas de
temperos também podem ser incluídos na base de cálculo de crédito na
indústria alimentícia.
CRÉDITO. DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS.
Não há que se falar em insumos antes de iniciado o processo produtivo ou
após a sua conclusão, no regime não cumulativo. Para a unidade produtiva
em momento pré-operacional, podem ser aferidos créditos decorrentes
dos encargos de depreciação e do consumo de energia elétrica.
CRÉDITO. FRETES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
3
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Também é permitido o aproveitamento de créditos no caso de transporte
interno de insumos e de produtos em elaboração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se referir a matérias sobre as quais não se instaurou o litígio,
e, na parte conhecida, em lhe dar parcial provimento, para reverter a glosa de créditos
decorrentes de: (i) embalagens de transporte, (ii) despesas com controle de qualidade, testes e
pesquisas, (iii) despesas com material de limpeza, (iv) gastos com pallets, sua locação, depreciação
e manutenção, e gastos com empilhadeiras, sua manutenção e combustíveis, (v) pagamentos à
prestadora Dynamic Air Ltda., (vi) depreciação e gastos de energia elétrica pré-operacionais
aferidos no período, (vii) fretes de compras de insumos, inclusive os reconhecidos como insumos
nesta decisão, e de produtos não onerados pela contribuição, e (viii) fretes de produtos em
elaboração, inclusive de embalagens, desde que independentes e sujeitos à incidência das
contribuições.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Barbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
A empresa apresentou recurso voluntário contra decisão da DRJ/SPO que julgou a
manifestação de inconformidade improcedente. Aproveita-se o relatório da referida decisão:
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
4
1. A interessada acima qualificada apresentou Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de PIS não cumulativo – mercado externo, referente ao 1o
trim/2012, no PER/DCOMP no 07410.37427.230812.1.1.08-0770 (fls. 1.096/1.098
- observe-se que os números de folha mencionados no presente processo
referem-se sempre à numeração digital), no montante de R$ 3.143,34.
2. Vinculada ao pedido de ressarcimento, transmitiu a Declaração de
Compensação – DCOMP no 14532.68533.270912.1.3.08-8247 (fls. 1.099/1.102).
3. A fim de analisar o direito creditório pleiteado, foi efetuado procedimento fiscal
de diligência pela Equipe Especial de Auditoria da DERAT - EQAUT/DERAT-SPO, no
qual foram enviadas intimações solicitando esclarecimentos/documentos à
contribuinte.
4. Após a análise dos documentos e informações apresentados pela interessada, a
EQAUT/DERAT-SPO proferiu o Despacho Decisório de fls. 1.129/1.152, no qual
deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento, no montante de R$ 1.766,61, e
homologou a compensação até o limite do crédito deferido.
5. Na referida decisão constam os PER/DCOMP referentes ao crédito analisado, e
as informações: de dados cadastrais da empresa; do procedimento fiscal
realizado, intimações feitas e documentos entregues; da análise da base de
cálculo dos créditos e a fundamentação legal; dos créditos apurados.
6. Com relação à análise da base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS, extrai-se
as seguintes informações:
1. Exclusão das Notas Fiscais Canceladas.
2. Exclusão dos Insumos sem CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações.
3. (...)
6. ...foram excluídas da base de cálculo dos créditos PISCOFINS, os insumos
adquiridos com ALÍQUOTA ZERO PISCOFINS (Planilha Alíquota Zero - pasta
GLOSAS):
a) Adquiridos a alíquota Zero (CST PISCOFINS-73);
b) Adquiridos a alíquota Zero: NCM 11022000 - farinha, de acordo com a Lei no
10.925/2004, art. 1o, IX, incluído pela Lei no 11.051/2004;
c) Adquiridos a alíquota Zero: queijos tipo mussarela, minas, prato, coalho, ricota
e requeijão, de acordo com a Lei no 11.196/2005;
d) Adquiridos a alíquota Zero: queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de
coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo parmesão, queijo fresco não
maturado e queijo do reino; a partir de 31/05/2012, de acordo com a Lei no
12.655/2012;
e) Adquiridos a alíquota Zero: produtos hortícolas e frutas, classificados nos
Capítulos 7 e 8, e ovos, classificados na posição 04.07, todos da TIPI, de acordo
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
5
com a Lei no 10.865/2004 f) Adquiridos a alíquota Zero: NCM 1106.20, de acordo
com a Lei no 10.925/2004;
g) Adquiridos a alíquota Zero: leite fluido pasteurizado ou industrializado, na
forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado,
leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim
definidas conforme previsão legal específica, destinados ao consumo humano ou
utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao consumo humano;
de acordo com a Lei no 11.488/2007
7....foram excluídas da base de cálculo dos créditos PISCOFINS, os insumos
adquiridos com SUSPENSÃO PISCOFINS (Planilha Suspensão - pasta GLOSAS):
-
NCM 02.01 (Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas):
art. 32 da Lei no 12.058/2009;
-
NCM 0210.2 (Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura,
secas ou defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas -
carnes da espécie bovina): Lei no 12.431/2011;
-
NCM 02.07 (Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou
congeladas, das aves da posição 01.05, de galos ou de galinhas, de peruas ou de
perus, de patos, de gansos ou de galinhas-d'angola): art. 54, da Lei no
12.350/2010;
-
NCM 0210.99.00 (Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em
salmoura, secas ou defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de
miudezas - outras): Lei no 12.431/2011.
(...)
iii. Considerando que o produto NCM 0210.99.00 é vendido SEM a tributação de
PISCOFINS, não há que se falar em direito ao crédito pelo comprador.
(...) Eventual saldo de crédito presumido deve ser objeto de pedido de
ressarcimento em separado.
(...)
10.Em relação ao MATERIAL PARA TRANSPORTE... consideram-se excluídas, da
base de cálculo dos créditos PISCOFINS, as aquisições relativas a embalagens
utilizadas para o transporte dos produtos: contêineres, caixas, saco em pé, outros
artigos de transporte (Planilha Material para Transporte – pasta GLOSAS).
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, as aquisições e serviços relativos à preparação dos produtos para o
transporte, das encaixotadeiras, das transportadoras de caixa e das
empacotadeiras: motofreio, motoredutor, amortecedor, atuador pneumático,
bicos, cabo de sensor, chave de segurança, cilindro, suporte de cilindro, clichê de
borracha, conexão em L, conexão em Y, conexão básica, conexão reta, contator,
correia, eixo linear, eixo revestido, aço inox, roda lamelar, engrenagens, eixo
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
6
linear, sensor capacitivo, sensor fotoelétrico, sensor indutivo, retendor, eixo do
came, encoder incremental, correntes transportadoras, esteiras, fonte,
controlador lógico, gerador, guia transportadora, haste posicionadora de pistão,
junta flutuante, kit reparo cilindro, mancal, mangueira de ar, módulo ajustável,
filtro, pistola de ar, placa de policarbonato, tinta para uso nas inkjet, redutor,
reparo de módulo classicclub, reparo do selo para bomba, resistência do coleiro,
retentor, rolamento, sensor capacitivo, sensor fotoelétrico, sensor indutivo,
sensor magnético, anel elástico, conjunto de fixação da guia linear, eixo de
transmissão, emenda de corrente, material para usinagem, parafusos, polia
sincronizada, porca autotravante, cilindro pneumático, suporte e pistão, filtro
malha, tinta, freio, embreagem, válvula solenóide, válvula de controle de vazão,
ventosa de sucção, fitas adesivas (Planilha Material para Transporte – pasta
GLOSAS).
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, a locação, depreciação e fretes sobre compras relativos aos produtos
acima elencados ( vide respectivas planilhas de glosas).
(...)
11.Em relação ao material para CONTROLE DE QUALIDADE e TESTES...
consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos PISCOFINS, as aquisições
relativas a produtos destinados ao controle de qualidade (CQ) e testes: água
deionizada, controle de PH, placa petrifilm, éter de petróleo, solução tiossulfato,
solução tampão, clorofórmio, solução hidróxido de sódio, etanol, fenolftaleína,
pedidos para testes, amostras para testes (Planilha CQ&Testes – pasta GLOSAS).
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, a locação, a depreciação e os fretes sobre compras relativos aos
produtos acima elencados (vide respectivas planilhas de glosas).
12.Em relação ao MATERIAL PARA LIMPEZA... consideram-se excluídas, da base de
cálculo dos créditos PISCOFINS, as aquisições relativas a produtos destinados a
higienização e limpeza de equipamentos e instalações: desincrustante,
desoxidante, detergente, aditivo para pré-lavagem de roupas, amaciante para
roupas, removedor de manchas de roupas, atuador para limpeza da carretilha,
escova para limpeza dos tubos, suportes para sistema de limpeza das recartilhas,
papel toalha para limpeza das gorduras, sacos de lixo, serviços de limpeza do
tanque, solução de limpeza das inkjet, solução de limpeza dos canhões da inkjet,
magueiras de água para limpeza em geral, sabonete germicida (Planilha Material
para Limpeza – pasta GLOSAS).
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, a locação, a depreciação e os fretes sobre compras relativos aos
produtos acima elencados (vide respectivas planilhas de glosas).
13.Em relação a EMPILHADEIRAS E PALETES... consideram-se excluídas, da base de
cálculo dos créditos PISCOFINS, as aquisições relativas a serviços de manutenção,
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
7
parte e peças, e combustíveis e lubrificantes aplicados em empilhadeiras,
utilizadas para o transporte interno de matérias – primas, produtos
intermediários e produtos acabados entre as linhas de produção e destas para a
expedição:
manutenção
corretiva,
acumulador,
rolamento,
pneu,
óleo
transmissão, óleo lubrificante, óleo hidráulico, fusível, tubo de elevação, tubo de
saída do escapamento, trava do garfo, terminal do cilindro de direção, radiador e
tampa, distribuidor e tampa, óleo do motor e tampa, tambor de freio, suporte do
botijão de gás, silicone, sapata do pedal, sapata do freio, rolamento de roda,
rolamento de encosto, rolamento de agulha, rolamento da transmissão,
rolamento da cruzeta, rolamento do cubo, rodogás, retrovisor, retentor (interno,
externo, diferencial, de graxa, de freio, da roda, da bomba), reparos, relés,
redutor de gás, placas, pinos, mangueiras, manga, lanterna, lâmpada, vals, tucho,
pastilhas, juntas, escova, caboa, bateria, motor, radiador e hélice, fluido de gás,
flexível de gás, filtro de óleo, engrenagem, disco, corrente, correia, chicote,
radiador e caixa, cabo do acelerador, bucha, bateria, suspensão, amortecedor,
alternador, água destilada, aditivo, acumulador, abraçadeira, combustível (GÁS)
(Planilha Empilhadeiras e Paletes – pasta GLOSAS).
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, as aquisições relativas a paletes e paleteiras: parafuso, ranger cruzeta,
sensor óptico, engates, anel, braços do carrinho, cilindro, eixo, porca, pistão, roda,
rolamento, bucha, garfo, gaxeta, pedal, pino, rodas, rolamentos (Planilha
Empilhadeiras e Paletes – pasta GLOSAS).
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, a locação, a depreciação e os fretes sobre compras relativos aos
produtos acima elencados (vide respectivas planilhas de glosas).
... consideram-se excluídas, da base de cálculo de créditos PISCOFINS, as
aquisições relativas a combustível para empilhadeiras e paleteiras (Planilha
Empilhadeiras e Paletes – pasta GLOSAS).
14.Em relação a PEÇAS... consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, as aquisições relativas a materiais de limpeza de equipamentos e
máquinas, graxas, pinos, tarraxas, parafusos, abraçadeiras, ferramentas, válvulas,
amortecedores, filtro, balancim, barras (chata, circular,inox, ferro, roscada),
bases, biela, bobinas, braços, bucim, bujão, mancal, caixas, campainhas,
cantoneira, capas, materiais hidráulicos, materiais, elétricos, cabos, capacitor,
tomadas, cartuchos, castanhas, célula de carga, centro elástico, chapa (inox, aço,
galvanizada), chaves, chicote, chumbador, cilindro (ar, pneumático, de gás),
clichês de borracha, pistão, eixo, manta, rolamento, roletes, comutador,
controlador, conversor, controle remoto, cotovelo, coxim, cubo, cupilha, curva,
datador, corrente, difusor, diluente, discos, dispersante, dobradiça, fita dupla
face, engate, eixo, elemento filtrante, elemento térmico, eletrodo, eletroduto,
eletroímã, emendas, íma, manípulo, elastômero, mordente, caixa de junção, filtro,
tarugo, cantoneira, quadro, termômetro, cola, retentor, redutor, líquido
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
8
engraxante, líquido penetrante, líquido revelador, placas, mangueiras, blocos,
chapas, mancal, trava, molas, feltro, revestimento teflon, isolamento, resistência,
articulador, flange, luva, piloto, purgador, pressostato, condulete, eletroduto,
conector, encoder, escova, espelho prismático, estator, farol, fibra ótica, fio de
cromo, fita de vedação, fita ótica, fonte, formas, fotocélula, fotosensor, freio,
fresa, fusível, funil, módulo, gancho, gaxeta, grade, grelha, grampo, guarnição,
guia linear, guia transportadora, identificador, ímã, impulsor, indicador, inversor,
contatos, corrente, emenda, redução, lacre, separador de óleo, lâmpada, limpa
contatos, magna-flow, manômetro, manta (borracha, filtrante, teflon, fibra
sintética, para alta temperatura), sensor, medidor, ventilador, miolo, módulos,
monitor, orífico, painel elétrico, peneira, perfil, placa, planetário, tela, selo, haste,
vedação, pneu, polia, ponta do eixo, porta eletrodo, porta escova, prendedor,
prensa, prolongador, coxim, redondo, redução, redutor, régua, regulador de
pressão, relé, selo para bomba, rodízio, rolo de esteira, sensor (fotoelétrico,
capacitivo, magnético, indutivo, servo (acionamento, drive, motor), silenciador,
sinaleiro, sinalizador, sirene, sobreposta, concreto, argamassa, varão, amônia,
garra, nitrogênio, rebite, suporte, tampas, teclados, material para instalações
hidráulicas, terminal, termostato, timer, tinta, toner, tira silicone, trava, trilho,
tubo, união, vareta, ventosa, visor, facas, demais peças e ferramentas
identificadas apenas pelo código (não existe a descrição da peça) (Planilha
Peças&Manutenção – pasta GLOSAS).
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, a locação, a depreciação e os fretes sobre compras relativos aos
produtos acima elencados (vide respectivas planilhas de glosas).
15.Em relação a PEÇAS PAGAS PJ DO EXTERIOR... foram excluídas as peças e
manutenção pagas a pessoa jurídica NÃO domiciliada no País (Planilha Peças
Pagas PJ do Exterior – pasta GLOSAS).
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, a locação, a depreciação e os fretes sobre compras relativos aos
produtos acima elencados (vide respectivas planilhas de glosas).
16.Consideram-se consideram excluídas as Notas Fiscais relativas a PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS não comprovadamente aplicados diretamente na produção do
produto final – macarrão, dos fornecedores:
CNPJ
Fornecedor
03.129.650/0001-20
DYNAMIC AIR LTDA
09.811.654/0006-84
ACUMULADORES MOURA S/A
45.789.724/0002-85
EMBRARAD EMPR.BRAS.DE RADIACOES LTDA
45.789.724/0002-85
EMBRARAD EMPR.BRAS.DE RADIACOES LTDA
Essas exclusões constam da Planilha Prestação de Serviços – pasta GLOSAS.
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
9
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, a locação, a depreciação e os fretes sobre compras relativos aos
produtos acima elencados (vide respectivas planilhas de glosas).
17.Acerca de ALUGUÉIS DE VEÍCULOS... consideram-se excluídas da base de
cálculo dos créditos PIS/COFINS locação de veículos (Planilha Locação – pasta
GLOSAS).
18.Acerca da DEPRECIAÇÃO, a empresa apresentou planilhas em excel contendo
relação de bens e edificações sujeitos à depreciação/amortização:

Ativo Fixo – Modalidade Deprec Mensal

Ativo Fixo – Desconto Integral no mês de Aquisição

Depreciação de Máquina e Equipamentos

Depreciação Obras Civis

ii. A análise dessas planilhas demonstra Notas Fiscais duplicadas,
triplicadas, até lançadas 10 vezes.
(...)
v. Após consulta ao Livro Razão (SPED-ECD – Ver Item IV) da empresa, constatou-
se a não discriminação desses bens na conta 1421131, assim como na conta
4231201, assim como na conta 1421111, restando assim, impossibilitada a análise
dessas planilhas.
vi. Foram extraídas do SPED-ECD as planilhas Conta 1421131 e planilha Conta
4231201 e planilha Conta 1421111 (inseridas na subpasta Depreciação, na pasta
GLOSAS), tendo sido encaminhadas ao contribuinte como prova dessa assertiva.
vii. Verifica-se, portanto, que os levantamentos (planilhas) entregues pela
empresa NÃO se adequam a legislação pertinente à matéria (informadas ao
contribuinte por meio do Termo de Constatação Fiscal e de Ciência e de Intimação
Fiscal, lavrado em 15/04/2014 – ciência em 22/04/2014).
ix. Portanto, consideram-se NÃO incluídos os valores consignados nessas
planilhas, na base de cálculo dos créditos PISCOFINS (planilhas da subpasta
Depreciação, na pasta GLOSAS).
x. Ainda, em relação às EDIFICAÇÕES / CONSTRUÇÕES, constou-se a NÃO
apresentação dos documentos necessários para análise desses créditos:

localização física do bem;

documento comprobatório da propriedade;

valor das instalações e / ou edificações com destaque do valor do custo
de aquisição do terreno, acompanhado de cópia de laudo pericial,
assinado por responsável técnico, autorizado ao exercício da profissão
pelo respectivo Conselho de Classe;
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
10

em se tratando de construção/reformas, apresentar : valores pagos a mão
de obra pessoa física, com a discriminação de nome e CPF; valores pagos
a mão de obra pessoa jurídica, com a discriminação de nome e CNPJ,
acompanhados de cópias dos orçamentos e respectivos recibos de
pagamento; custos com mão-de-obra e com aquisições de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições; o cópia do CEI –
Cadastro Específico do INSS e respectivas guias de recolhimentos;
recolhimentos do ISS ou ISSQN, em relação aos serviços elencados na Lei
Complementar no 116/2003. A Lei Municipal no 13.701/2003 disciplina a
base de cálculo do tributo no Município de São Paulo. Em se tratando de
outro Município, apresentar a legislação vigente; Certificado de Vistoria e
Conclusão de Obra, emitido pela Prefeitura; em se tratando de gastos
com edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, apresentar
contratos e, se for o caso, respectivos recibos (locação, arrendamento,
comodato, etc.)19.Em relação à fase PRÉ-OPERACIONAL da filial GLÓRIA
DO GOITA/PERNAMBUCO, informou o contribuinte que esta unidade
passou a produzir bens para venda somente em 2013... consideram-se
excluídos da base de cálculo dos créditos PIS/COFINS, relativos à filial
GLÓRIA DO GOITA/PERNAMBUCO: energia elétrica; locação; depreciação
de máquinas e equipamentos; obras civis.
Os valores das glosas encontram-se nessas respectivas planilhas na pasta GLOSAS.
20.A empresa apresentou planilha com a relação dos FRETES SOBRE VENDAS.
i. Após o confronto entre: a) planilha elaborada e entregue pelo contribuinte e; b)
cópias dos Conhecimentos de Transporte fornecidas pelo contribuinte em
formato PDF e; c) Nota Fiscal de Venda, extraída da base do SPED-NF e; concluiu-
se pela necessidade das seguintes exclusões da base de cálculo PISCOFINS
CNPJ
Transportador
Motivo da exclusão
03.551.883/0001-16
Realeza
Paletização
e
Logística Ltda
Transportador constante na Nota
Fiscal de Venda diverge da
informada pelo contribuinte.
ii. A empresa apresentou, em 20/06/2014, explicação acerca da divergência
apontada no item ii, anexando Conhecimentos de Transporte da Realeza
Paletização e Logística Ltda. Efetuou juntada de Notas Fiscais, nas quais constam
outras empresas de transporte.
iii. Portanto, em reanálise, permanecem excluídos os créditos PISCOFINS
decorrentes de fretes sobre vendas, os Conhecimentos de Transportes da
empresa Realeza Paletização e Logística Ltda.
iv. Acrescente-se ainda, que o contribuinte apresentou planilha com os valores
brutos do frete, acrescidos de pedágio, seguro, descarga e outros encargos,
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
11
conclusão ratificada pela análise por amostragem das Notas Fiscais fornecidas
pelo contribuinte.
(...)
vii. Não sendo possível verificar o valor líquido do frete sobre vendas na planilha
apresentada pela empresa, resta impossibilitada a análise desses dados.
viii. Portanto, os valores consignados na planilha Fretes sobre Vendas consideram-
se NÃO incluídos na base de cálculo de créditos PISCOFINS (subpasta Fretes sobre
Vendas na pasta GLOSAS).
21.A empresa apresentou planilha com a relação dos FRETES SOBRE COMPRAS.
a. Constatou-se que os transportes são relativos a insumos acima elencados e que
já foram excluídos da base de cálculo dos créditos PISCOFINS. Em decorrência,
seus respectivos fretes também se consideram excluídos da base de cálculo de
créditos PISCOFINS.
b. Na data de 20/06/2014, a empresa apresentou conhecimentos de transporte
relativos a esses insumos, nos quais se verifica a entrega da compra, na empresa
BUNGE ALIMENTOS S/A. Comunica o contribuinte que se trata de insumo
destinado a industrializador para prestação de serviço.
(...)d. Portanto, consideram-se excluídos os valores relativos a esses fretes sobre
compras, entregues para industrializador, da base de cálculo de créditos
PISCOFINS (planilha Fretes sobre Compras, na subpasta Fretes sobre Compras, na
pasta GLOSAS).
22.Na data de 20/06/2014, a empresa informou divergências nos valores de
AJUSTES NEGATIVOS.
Preliminarmente, esses valores foram extraídos dos SPED-EFD Contribuições, no
início elencados, informados e transmitidos pelo próprio contribuinte. Esses
valores integraram a planilha EFDNISSIN_PA2012, encaminhada ao contribuinte
em 27/03/2014 que, tendo sido INTIMADO, não se manifestou; REINTIMADO, em
29/04/2014, nada apresentou; (RE)REINTIMADO, em 16/05/2014, quedou silente;
(RE)(RE)REINTIMADO, em 06/06/2014, informou a divergência. Porém, não
apresentou planilha demonstrativa para comparação dos ajustes negativos.
Assim sendo, resta prejudicada a análise dos valores dos pleiteados ajustes
negativos.
A empresa foi cientificada e apresentou manifestação de inconformidade. Alegou,
conforme relatório da decisão já citada:

o direito a desconto de crédito do débito é forma de apuração do tributo,
não se constituindo favor legal que se lhe possa equiparar à isenção ou a
benefício fiscal, de molde a admitir uma interpretação mais restritiva do
que aquela prevista em Lei, e, pois, admitindo uma restrição quanto ao
conceito de insumo.
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
12

Cita decisões dos Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
corroborar com seus entendimentos.

i) Da incorreção da glosa do Materiais de Embalagens Transporte (Item 10
do Despacho Decisório) ... glosando o crédito relativo ao material de
embalagem onde o crédito é garantido expressamente pela lei. Isto
porque, a embalagem de transporte integra o custo de venda do produto
e faz parte do processo de industrial, visando a conservação e proteção
do produto durante o transporte contra agentes externos indesejáveis,
tornando-se imprescindíveis para a proteção e manutenção da
integridade do produto, e ainda mais, tratando-se de produtos
alimentícios.

a glosa é ilegal de deve ser revertida neste tópico. Assim como deve ser
restabelecido o crédito relativo ao pagamento do serviço de frete para
transporte destes bens ...

ii) Despesas com material para controle de qualidade e testes, (item 11 do
Despacho Decisório)... o AFRFB restringiu sem amparo legal o conceito de
insumo e serviço utilizado como insumo, este contribuinte por produzir
alimentos destinados ao consumo humano está obrigado a realizar
controle de qualidade e testes antes de por o produto a venda, logo estes
testes são essenciais a atividade do contribuinte, logo dão direito a
crédito as despesas efetuadas quando pagas a pessoa jurídica caso
analisado neste processo.

Todos os itens relacionados, são para análise química e microbiológica
nos produtos acabados. É uma exigência da ANVISA, inclusive de órgãos
externos como FDA e CODEX Alimentares. Estas análises servem para
medir o teor de Gorduras, sódio e medir a quantidade de bactérias
disponíveis e estas são patogênicas que podem causar algum mau a saúde
humana... são essenciais à atividade deste contribuinte. Deve ser afastada
a glosa

iii) Despesa com material para limpeza (item 12 do Despacho Decisório) ...
são utilizados para limpeza das fábricas e caldeiras (desincrustante,
desoxidante, escova de aço e solução de limpeza). O uso desses produtos
na limpeza e higienização de equipamentos tem por objetivo primordial a
remoção de resíduos constituídos principalmente por proteínas e
gorduras... utilização desses produtos é essencial e indispensável no
processo industrial alimentício, visando sobretudo a segurança e a
qualidade do produto final... deve ser afastada a glosa

iv) Despesas de manutenção em Empilhadeiras e aquisição de Palets (item
13 do Despacho Decisório). Novamente o AFRFB restringe o conceito de
insumo e serviço em afronta a Lei, como ele próprio reconhece as
empilhadeiras e palets são utilizados na movimentação de insumos
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
13
dentro da fábrica nas linhas produtivas e, inclusive de produtos acabados
para a área expedição. Não se pode conceber como não essencial as
atividades descritas... afronta a legislação a glosa procedida. Deve ser
afastada a glosa

v) Da incorreção da glosa em relação as PEÇAS (item 14 do Despacho
Decisório)... glosa que adota o conceito restritivo do IPI e não o conceito
da essencialidade, a glosa foi procedida tão somente porque estas peças
não tocam no produto acabado, mas como chegaríamos ao produto
acabado sem estas peças utilizadas na manutenção. Logo por essenciais
deve ser concedido o crédito relativo as peças mencionadas no item em
tela.

vi) Glosas relativas a prestação de Serviços (item 16 do Despacho
Decisório)... glosados os serviços das empresas: Dynamic Air Ltda,
Acumuladores Moura S/A, Embrarad Empr. Bras de Radiações Ltda... os
serviços da DynamicAir Ltda e Embrarad Empr. Bras. De Radiações Ltda.
São essenciais a atividade da empresa e portanto dão direito a crédito nos
termos da legislação, posto que serviços utilizados como insumos.

DYNAMIC AIR: Manutenção preventiva no sistema pneumático de
transporte de farinha do silo para a linha de produção. EMBRARAD:
Tampas de CUP Noodles enviados a esta empresa para matar micro-
organismos (enviamos como remessa para industrialização e os
pagamento foram a título de serviços de industrialização).

Já os serviços da Acumuladores Moura refere-se a despesa de aquisição
de baterias para empilhadeiras (combustível) logo apesar de constarem
equivocadamente como serviços estas aquisições dão direito a crédito.

vii). Da incorreção da glosa relativa a Aluguéis de Veículos Guindaste (item
17 do Despacho Decisório)... referiram-se a locação de guindaste
utilizados nas edificações, a lei não faz qualquer restrição ao crédito
referente a locações somente exige que sejam utilizados nas atividades da
empresa o que sem dúvida foram. Os veículos locados foram utilizados na
edificação das obras civis deste contribuinte, fato incontroverso... afronta
a legislação a glosa procedida.

viii) Da incorreção das Glosas relativas as Depreciações (item 18 do
Despacho Decisório). O AFRFB adotou um procedimento, no mínimo
estranho para não dizer mais, havendo divergência de valores apurados
ele simplesmente glosa a totalidade do crédito, não adotando os valores
que ele apurou.

O contribuinte por obrigação contábil/legal tem todos estes custos em
contas contábeis em poder do fisco, juntou ainda planilhas que
comportam os valores informados, se houve divergência a mesma
decorre do critério do AFRFB que pode até ser correto. O que é incorreto
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
14
é entender que por divergir do critério o AFRFB conceba que não houve
aquisição de ativos, atitude que além de ferir a lei fere o bom senso.

sem amparo legal resolveu glosar toda a depreciação... Logo deve ser
restabelecidos os créditos relativos a depreciação e se entender o AFRFB,
que algum dos itens descritos na planilha, que contem todos os bens que
formaram o ativo sujeito a tal, fundamente a decisão que justifique não
incluí-los.

ix) Da incorreção das glosas relativas aos custos Pré operacionais (item 19
do Despacho Decisório). O AFRFB glosou as despesas de Energia Elétrica,
Locação, Depreciação de Máquinas e Equipamentos, da filial Glória do
Goita, PE, sob o argumento de que estaria em fase pré operacional... a lei
não cria óbice a apuração de crédito nesta fase.

Energia elétrica, o único requisito é que seja gasta nas dependências da
empresa não tem nenhuma exigência que ela tenha sido usada na
produção... indifere se na fase pré-operacional ou não.

Depreciação de máquinas e equipamentos. Cita art. 1o da Lei no
11.774/2008... Em nenhum momento valendo-se do modo alternativo o
direito ao creditamento condicionado a fase operacional, onde a lei não
distingue é vedado ao intérprete distinguir. A lei fala em imediatamente
se a aquisição for feita a partir de julho de 2012.

Da incorreção da glosa dos créditos relativos a fretes sobre vendas (item
20 do Despacho Decisório). O AFRFB aqui entendeu que por haver
divergência entre o que ele entende correto e o que a empresa entende
correto à empresa não deveria ter crédito nenhum, uma afronta ao bom
senso.

O AFRFB equiparou os custos de pedágio, seguros, descarga, que compõe
o custo do frete e estão discriminados no Conhecimento de Transporte
por exigência da legislação estadual, como os seguros, pedágios pagos
pelas transportadoras e outras empresas no desenvolvimento de suas
atividades...

A empresa creditou-se do valor pago pelo serviço de frete, que é o
constante do conhecimento de frete, os encargos que compõe o frete
estão discriminados por força da legislação que rege a emissão do
conhecimento de carga, basta verificar que todo o valor compõe a base
de cálculo do ICMS. Então sem qualquer fundamento a conclusão do
AFRFB.

xi) Da incorreção das glosas dos fretes sobre compras (item 21 do
Despacho Decisório). Não existe amparo legal à glosa dos fretes de
mercadorias adquiridas com alíquota zero, pois ambos estão sob a
incidência da contribuição, sendo, mercadorias com a alíquota zero e o
frete à alíquota cheia. Os fretes de aquisição são serviços utilizados como
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
15
insumos, e como tal, há concessão de créditos de pis e cofins em qualquer
situação, independentemente da situação tributária do bem/insumo
transportado.

esta despesa é essencial ao processo produtivo deste contribuinte, posto
que este serviço (frete) é o que viabiliza a chegada do insumo no parque
fabril... incorreta a glosa

Outro erro do AFRFB é a glosa do frete de transporte de insumos para a
industrialização (Bunge Alimentos), pois o mesmo é essencial ao processo
produtivo da empresa, posto que adquire trigo e não possui moinho para
a industrialização do mesmo. A lei não distingue o local de entrega na
prestação de serviço somente exige que o mesmo se destine, seja
utilizado como insumo na produção de mercadorias destinadas a venda.
Cita SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 169 de 23 de Junho de 2006, SOLUÇÃO
DE CONSULTA N° 79 de 09 de Dezembro de 2004, SOLUÇÃO DE
CONSULTA N° 238 de 04 de Outubro de 2011.

xii) Da incorreção procedida nos ajustes negativos (item 22 do Despacho
Decisório). Quando da reintimação em 06/06/2014, informamos ao AFRFB
o que segue: "Iniciando, na planilha de Insumos, nos ajustes negativos
estão sendo somadas as devoluções de mercadorias que não geram
créditos por estarem sob incidência de alíquota zero das contribuições,
logo se não geram créditos na entrada, não podem gerar débito na
devolução, solicitamos proceder ao competente ajuste conforme planilha
que anexamos na presente manifestação."

Como se vê apresentamos a planilha, que consta do protocolo, ela
somente não foi levada em conta pelo AFRFB. Logo deve ser excluídos os
valores somados relativos às mercadorias adquiridas com alíquota zero ou
suspensão.

Ante o exposto requer seja a presente Manifestação de Inconformidade
recebida e provida para afastar as glosas efetuadas e reconhecer o crédito
devido, nos termos da fundamentação acima exposta, com a conseqüente
homologação das compensações envolvidas e ressarcimento do saldo
credor nos termos da legislação.

Requer ainda a suspensão da exigibilidade das compensações não
homologadas neste processo, conforme previsto no § 11, do artigo 74, da
Lei 9.430/1996.
8.Observe-se que a interessada requereu a concessão de liminar em mandado de
segurança, objetivando que a autoridade impetrada efetuasse a distribuição e
designação de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
responsável pela análise e julgamento da Manifestação de Inconformidade
protocolizadas no presente processo administrativo, promovendo-se a respectiva
remessa do processos à DRJ selecionada. A liminar foi deferida parcialmente, para
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
16
determinar à autoridade coatora que procedesse a distribuição da Manifestação
de Inconformidade a uma das DRJ, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a
contar da data da ciência da decisão (fls. 1.195/1.203).
A DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade em 09/10/2017.
A ementa restou assim redigida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO.
A pessoa jurídica sujeita à incidência não cumulativa do PIS pode descontar da
contribuição apurada, créditos calculados sobre valores correspondentes a
insumos, assim considerados os bens utilizados na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada
no País, que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
São também considerados insumos, os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação de bens
destinados à venda (Lei no 10.637/2002, arts. 2o e 3o, inciso II).
A legislação prevê ainda outras hipóteses que possibilitam o desconto de créditos
na apuração do PIS não cumulativo, enumeradas em uma relação restritiva nos
demais incisos do art. 3o da Lei no 10.637/2002.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES. CRÉDITOS.
O direito de calcular créditos de despesas com fretes no âmbito do regime da não
cumulatividade está restrito ao frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor e o serviço seja prestado por pessoa jurídica domiciliada
no país. (art. 3o, inciso IX e art. 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003). Não existe
previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição de insumos. A possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a
despesa com frete na aquisição está relacionada à possibilidade ou não de
apropriação de crédito em relação aos bens adquiridos (art. 3o, inciso II, da Lei no
10.367/2002, e art. 3o, inciso IX e art. 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003)
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
17
A empresa tomou ciência da decisão em 14/02/2018. Em 15/03/2018 foi
apresentado recurso voluntário. A empresa reafirma a contestação apresentada em manifestação
de inconformidade e apresenta os argumentos a partir dos itens seguintes
 Da possibilidade de produção probatória em sede recursal
 Do direito ao crédito – PIS/Cofins – princípio da não-cumulatividade
 Do conceito de insumos para tomada de crédito das contribuições ao PIS/COFINS
 Das glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal
 Do processo produtivo da recorrente
 Glosa de insumos adquiridos com alíquota zero e suspensão
 Glosa de materiais de embalagem para o transporte de produtos
 Glosa de despesa com material para controle de qualidade e testes
 Glosa de despesa com material de limpeza
 Glosa de aquisição, aluguel e custos de pallets em geral
 Manutenção de máquinas e equipamentos que não estão diretamente ligados ao
processo produtivo da empresa – “PEÇAS”
 Glosa de créditos relativos a prestações de serviços
 Das despesas com aluguel de veículos (guindastes)
 Glosa de créditos relativos a custos pré-operacionais
 Glosa de créditos relativos a frete sobre vendas e frete sobre compras
 Glosa de créditos relativos a ajustes negativos
 Aquisição de peças importadas
Após postula pela aplicação do princípio da verdade material e necessidade de
conversão dos autos em diligência. Apresenta documentos anexos ao recurso, fazendo constar a
sua relação.
Após, apresenta petição e laudo técnico para juntada aos autos.
O Carf decide pela conversão em diligência através de Resolução. O dispositivo
restou assim redigido:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que os autos retornem à repartição de
origem a fim de que se tomem as seguintes providências: 1 - a unidade
preparadora intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar
de forma minuciosa qual a relevância e essencialidade dos dispêndios gerais que
serviram de base para tomada de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e
Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018. 2 - A Unidade
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
18
Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual deverá
considerar, além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP
1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota CEI/PGFN 63/2018. Após
cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada do
resultado final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do
prazo de trinta dias.
Consta peça judicial determinando prazo para a realização da diligência.
A diligência foi cumprida resultando em Informação Fiscal. Cientificada, a empresa
se manifesta sobre a diligência solicitada.
Nos autos do Mandado de Segurança 1120680-40.2025.4.01.3400 foi determinado
prazo para julgamento deste e de outros processos da empresa. O processo foi encaminhado a
este relator, que o incluiu na pauta seguinte de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO ENK DE AGUIAR, Relator
A empresa informa ser fabricante de 3 (três) categorias de produtos: (i) Fritos:
compreende o macarrão instantâneo denominado “Nissin Miojo”; (ii) Fritos de Copo: compreende
o macarrão instantâneo de copo, denominado “Cup Noodles”; e (iii) Não-Fritos: compreende o
macarrão instantâneo de 80 e 500 gramas, desidratado ao invés de frito, denominados de “Light”,
“Espaguete” e “Yakissoba”.
Como visto, foi realizada diligência nesses autos, determinada por esta Turma do
Carf, em composição anterior. Considera-se atendido o pedido formulado no recurso, sendo
desnecessário novo retorno dos autos.
Após considerações sobre o conceito de insumos no regime não cumulativo do PIS e
da Cofins, segue a apreciação dos itens de glosa litigados.
1
CONCEITO DE INSUMOS
Cumpre uma digressão inicial sobre o conceito de insumo a ser utilizado, uma vez
que abordado tanto na decisão de primeiro grau quanto no recurso. É de se delimitar, então, o
que se entende por insumo, nos termos da legislação de regência. Em sua origem, a sistemática da
não cumulatividade do PIS e da Cofins estava basicamente regrada no art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, que tratam sobre quais créditos poderão ser descontados, inclusive
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
19
dos bens e serviços utilizados como insumos. As previsões legais foram disciplinadas, no âmbito da
RFB, inicialmente, pelas Instruções Normativas, nos 247/2002, 358/2003 e 404/2004.
O julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial (REsp) no
1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de que tratam os arts. 1.036 e
seguintes do NCPC, fixou entendimento aplicável à matéria. Em tal julgado, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) assentou as seguintes teses “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF nos 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
O entendimento fixado pelo STJ foi intermediário entre o adotado pela RFB em suas
instruções normativas e o pleiteado por muitas empresas. Assim, não se poderia limitar os
créditos aos gastos com o aplicado diretamente na fabricação, bem como ao que sofre desgaste
na produção. Tampouco, por outro lado, abrangeria gastos necessários à manutenção da atividade
empresarial, mas sim os dispêndios vinculados ao processo produtivo apenas, em suas fases,
afastando outras despesas. Ou seja, não é o conceito adotado para o IPI. Tampouco para o IRPJ.
Após, foram publicados a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer
Normativo (PN) Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018. Este esclareceu aspectos do julgado para fins de
sua adoção administrativa.
Observe-se, ainda, que a mudança de entendimento acima abordada não afasta a
necessidade de comprovação de que os dispêndios, para efeitos de classificação como insumos,
estejam relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa e não
correspondam a meros gastos operacionais. A referida mudança também não implica que o novo
entendimento sobre o conceito de insumos se sobreponha às vedações e limitações de
creditamento previstas em lei. E mais, mantém-se, inclusive em decorrência de critério lógico, a
necessidade de delimitação e escrituração apartada, para o aproveitamento como crédito, no caso
de gastos em bens e serviços aproveitados tanto em áreas de produção como em outras
atividades da empresa.
Dessa forma, passa-se aos itens objeto da insurgência.
2
GLOSA DE INSUMOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO E SUSPENSÃO
A insurgência da empresa foi assim resumida no recurso:
Por esta razão, em se tratando de insumos e serviços diretamente ligados e
consumidos no processo de produção da Recorrente, a teor dos atos normativos
destacados, ainda que adquiridos sem a tributação das contribuições, mas com
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
20
saída posterior tributada, é legitimo o direito creditório em tela, devendo o
Despacho Decisório ser reformado neste ponto e revertida a glosa efetuada.
Foram glosados créditos calculados sobre compras de produtos em operações sem
incidência da tributação, alíquota reduzidas a zero ou com suspensão. O direito ao crédito em
casos de aquisição de produtos que não sofreram a incidência as contribuições (suspensão ou
alíquota zero) é expressamente vedado pelo inciso II do § 2° do artigo 3° das Leis n° 10.637/02 e
10.833/03.
A jurisprudência é farta nesse sentido. Transcreve-se ementa de decisão recente:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/05/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPRA À ALÍQUOTA ZERO PARA REVENDA OU
INSUMO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera crédito na sistemática não-cumulativa a aquisição de bem para revender
ou usar como insumo tributado à alíquota zero.
PIS. COFINS. COMPRAS DE PESSOAS FÍSICAS OU BENEFICIADAS COM SUSPENSÃO
OU ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO AO REGISTRO DE CRÉDITOS BÁSICOS.
Não dão direito a créditos básicos as compras de insumos de pessoas físicas ou
beneficiadas com suspensão ou alíquota zero, por força do inc. II do § 2° do art. 3°
das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
(Processo 10983.720902/2011-64; acórdão 3101-004.259; sessão 12/11/2025).
Porém, o contribuinte não apresentou contestação nesse ponto em sua
manifestação de inconformidade. Dessa forma, cumpre não conhecer da matéria, como se verá
com mais detalhes no título 13 deste voto.
3
GLOSA DE MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS
A empresa se insurge contra a glosa:
Neste sentido, em sendo o produto final uma caixa que acondiciona diversas
embalagens de macarrão, que não podem ser transportados ou apresentados de
outra forma, pode-se concluir que tal caixa de papelão, em sua essência, integra o
produto final produzido pela empresa.
Tais embalagens são indispensáveis à conservação e proteção dos produtos
durante o transporte, evitando que haja contato com agentes externos
indesejáveis, principalmente por se tratar de gênero alimentício
Cita exemplos de embalagens e jurisprudência do Carf.
A informação fiscal em diligência considera que são materiais de transporte e
utilizados após concluído o processo produtivo, considerando que a glosa deve ser mantida.
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
21
A jurisprudência do Carf caminhou em sentido diverso do adotado no julgamento
de origem (e na informação fiscal em diligência), culminando com a súmula que segue:
SÚMULA CARF No 235
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Acórdãos Precedentes: 9303-012.073, 9303-012.337, 9303-013.721, 9303-
014.002, 9303-014.884, 9303-015.322.
A súmula possui efeito vinculante, devendo ser adotada nesse julgamento.
Portanto, deve ser revertida a glosa.
4
GLOSA DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONTROLE DE QUALIDADE E TESTES
O Carf mandou o processo em diligência para verificar, entre outros, este item. A
informação fiscal considerou que uma parte das glosas deveria ser revertida. Assim argumentaram
pela reversão:
Conforme informações do item 3.2 do Parecer Técnico ficou demonstrado que os
materiais utilizados na análise do controle de qualidade nas matérias primas
adquiridas e nos produtos acabados, tem como o objetivo de assegurar a
qualidade, integralidade e segurança dos alimentos produzidos pela empresa,
sendo portanto essenciais e relevantes no processo produtivo e concluímos pelo
cancelamento da GLOSA destes itens.
a) constituem elemento estrutural e inseparável do processo produtivo e sua
subtração pode privar o produto final de qualidade e quantidade.
Constituindo um ponto fundamental de proteção a saúde humana e
qualidade do produto final
b) devido a singularidade da fabricação de produtos alimentícios e por imposição
de normas para o controle de qualidade expedidas pela ANVISA e Ministério
da Saúde.
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
22

Ao reverso, entendeu que os materiais e gastos no setor de Pesquisa e
Desenvolvimento, basicamente registrados como utilizados nos testes de desenvolvimento de
tempero, não seriam passíveis de creditamento. Ou seja, a pesquisa e desenvolvimento de
produtos não constituiriam elemento estrutural e inseparável do processo produtivo. Assim,
concluí pela manutenção da glosa no caso dos produtos abaixo:

Em relação à informação fiscal, a empresa contestou o entendimento adotado, uma
vez que não poderia exercer sua atividade principal sem a realização de atividades de
desenvolvimento de alimentos acompanhadas dos rigorosos controles exigidos pelos órgãos
reguladores.
O entendimento apresentado pela Solução de Consulta Cosit/RFB 142/2023 foi o
seguinte:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUÇÃO DE BENS. DESPESAS
COM PESQUISA.
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
23
As despesas incorridas com pesquisa não configuram insumos para fins de
creditamento da Cofins, porque não guardam qualquer relação com o processo de
produção de bens ou de prestação de serviços.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUÇÃO DE BENS. DESPESAS
COM DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS.
As despesas incorridas com o desenvolvimento de novos produtos podem
configurar insumos para fins de creditamento da Cofins, caso resultem em
produto destinado à venda ou serviço prestado a terceiros, ou dê origem a
insumo a ser aplicado no processo de produção de bens ou na prestação de
serviços.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUÇÃO DE BENS. TESTES DE
QUALIDADE.
Os testes de qualidade, ainda que aplicados após a industrialização, são essenciais
ao processo de produção de bens, na medida em que sua exclusão priva o
processo de atributos de qualidade.
Os testes de qualidade aplicados, por escolha da pessoa jurídica ou por imposição
legal, sobre a matéria-prima, produto intermediário, produto em elaboração, ou
produto acabado podem ser considerados insumos para fins de creditamento da
Cofins.
A Consulta acima adota como uma das referências o PN 05/2018, que abordou a
possibilidade de crédito com relação à pesquisa e desenvolvimento a partir da consideração do
esforço bem-sucedido.
Já a IN RFB 2.121/2022 assim disciplinou:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário e
produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
(...)
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
24
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e poços
de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens destinados
à venda ou insumos para a produção de tais bens;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas diversas
da produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
Restou comprovada a necessidade e obrigação da indústria de alimentos com
relação aos testes de qualidade de insumos. Assim, há que seguir o já reconhecido no relatório de
diligência.
Com relação aos gastos de pesquisa, são classificados como de desenvolvimento de
temperos. Há coerência no alegado e nada foi indicado em contrário. Assim, são gastos
intrinsicamente ligados ao produto da empresa e com uma natureza que poderia se supor
permanente, em uma indústria de alimentos.
Entende-se que o Carf já caminhou nessa direção. Veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
(...)
PIS/PASEP. CRÉDITO. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE INTEGRANTE DO
PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE INSUMOS.
Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18, bem
como considerando a atividade florestal como parte integrante do processo
produtivo, ao aplicar o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito
das contribuições sobre: (i) os dispêndios com bens e serviços contratados a
terceiros para o plantio clonagem, pesquisa, tratamento do solo, adubação,
irrigação, controle de pragas, combate a incêndio, corte, colheita, transporte das
toras de madeira, utilizados antes do tratamento físico-químico da madeira, não
caracterizados como despesas relacionadas com bens do ativo permanente e que
possuem classificação jurídica e contábil como custos de produção, entre eles,
serviços florestais de silvicultura/trato cultural das florestas próprias, serviços de
viveiros, serviço florestal de colheita, serviços topográficos, controle de qualidade
de madeiras, monitoramento florestal, irrigação, terraplenagem; (...).
(CSRF;
Processo
12585.720420/2011-22;
Acórdão
9303-007.864;
Sessão
22/01/2019).
-------------------------
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
APURAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NATUREZA JURÍDICA
DOS BENS E SERVIÇOS.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
25
Os custos com bens e serviços somente podem servir de base de cálculo para a
apuração de créditos do contribuinte caso se enquadrem no conceito de insumo
delineado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, a partir dos critérios
de essencialidade e relevância dentro do processo produtivo.
Acórdão
Acordam os membros do Colegiado, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário da seguinte forma: (1) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da autuação e, no mérito, dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reverter a glosa dos créditos relacionados aos serviços
(1.1) de projetação, desenho e cálculo; (1.2) de pesquisa e inovação; (1.3) de
experimentação; (...) (1.9) objeto das notas fiscais escrituradas nas contas
“0053800011 - PROJETAÇÃO, DESENHO E CÁLCULO”, “0053800106 - PRESTAÇÃO
SERVIÇO – EXPERIMENTAÇÃO”, “0053800021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESQUISA
INOVAÇÃO”, (...)
(Processo 13603.721216/2015-50; Acórdão 3302-014.699; Sessão 23/07/2024).
(gn)
Entendo que não é crível separar as pesquisas, em se tratando de temperos e
alimentos, sob a ótica de esforço bem-sucedido.
Pelo exposto, é de se conceder o crédito.
5
GLOSA DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA
Neste item, a apreciação na informação fiscal é suficiente:
Conforme informações do item 3.4 do Parecer Técnico ficou demonstrado que os
materiais utilizados para limpeza de máquinas e equipamentos são indispensáveis
no processo produtivo, tem como o objetivo de assegurar a qualidade,
integralidade e segurança dos alimentos produzidos pela empresa, sendo
portanto essenciais no processo produtivo e concluímos pelo cancelamento da
GLOSA destes itens.
a) constituem elemento estrutural e inseparável do processo produtivo e a
subtração dessas despesas com asseio e higienização, o ambiente produtivo fica
exposto contaminação e/ou a proliferação de micro-organismos, que podem
atingir os produtos alimentícios, tornando impróprios para consumo e um risco
para saúde do consumidor.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2121, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços § 1o
Consideram-se insumos, inclusive:
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
26
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados
em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
Em função do acima e da jurisprudência atual do Carf, é de se reformar a glosa
nesse item.
6
GLOSA DE AQUISIÇÃO, ALUGUEL E CUSTOS DE PALLETS EM GERAL
Explica e reivindica a recorrente:
Conforme amplamente informado pela Recorrente, o pallet de madeira é utilizado
como insumo em seu processo produtivo, seja na retirada dos produtos recém
saídos da linha produtiva, seja na última etapa do processo produtivo, chamada
de paletização, quando um robô com sensor identifica se o pallet foi preenchido
em sua totalidade com as caixas de macarrão (produto final) e na sequência, com
o auxílio de uma empilhadeira, o pallet cheio é retirado e substituindo por outro
vazio para que seja feito o mesmo processo, de maneira sucessiva. Trata-se de
insumo que corresponde à despesa recorrente nas atividades da Recorrente,
conforme contratos e faturas aprestados nesta oportunidade (Doc. 01).
(...)
Pela própria definição de pallets já se verifica a essencialidade do produto.
Pallets são estrados que visam acondicionar as mercadorias na armazenagem a
fim de evitar avarias, mantendo a sua integridade e evitando a exposição do
produto à impurezas que, eventualmente, o tornariam impróprio para o consumo.
(...)
Sendo assim, resta evidente o direito da Recorrente em se aproveitar dos créditos
decorrentes da aquisição e aluguel de pallets, bem como da sua reforma,
incluindo nestes, todas as despesas assessórias, como aquisição de peças e fretes.
Pois possuem participação direta e relevante na produção do produto final
destinado à venda, enquadrando-se, assim, no novel posicionamento do STJ, ao
julgar o REsp no 1.221.170, observando-se o art. 62, do Regimento Interno do
CARF – Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, bem como das decisões já
proferidas no âmbito deste E. CARF.
A glosa incluiu:
Assim sendo, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos PISCOFINS,
as aquisições relativas a serviços de manutenção, parte e peças, e combustíveis e
lubrificantes aplicados em empilhadeiras , utilizadas para o transporte interno de
matérias – primas, produtos intermediários e produtos acabados entre as linhas
de produção e destas para a expedição: manutenção corretiva, acumulador,
rolamento, pneu, óleo transmissão, (...) abraçadeira, combustível (GÁS) (Planilha
Empilhadeiras e Paletes – pasta GLOSAS).
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
27
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, as aquisições relativas a paletes e paleteiras: parafuso, ranger cruzeta,
sensor óptico, engates, anel, braços do carrinho, cilindro, eixo, porca, pistão, roda,
rolamento, bucha, garfo, gaxeta, pedal, pino, rodas, rolamentos (Planilha
Empilhadeiras e Paletes – pasta GLOSAS).
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, a locação, a depreciação e os fretes sobre compras relativos aos
produtos acima elencados (vide respectivas planilhas de glosas).
A jurisprudência do Carf caminhou em sentido diverso do adotado no julgamento
de origem, na direção do pleiteado, culminando com a súmula que segue:
SÚMULA CARF No 235
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Acórdãos Precedentes: 9303-012.073, 9303-012.337, 9303-013.721, 9303-
014.002, 9303-014.884, 9303-015.322.
A súmula possui efeito vinculante, devendo ser adotada nesse julgamento.
Sobre as empilhadeiras, consta do laudo técnico apresentado pela recorrente:
As Figuras 6 a 9, demonstram o descarregamento da farinha em silos, insumos
dos caminhões, transferência por empilhadeiras e o armazenamento de matéria–
prima e embalagens e armazenamento em estruturas porta paletes no interior do
armazém.
(...)
A empilhadeira a gás é um equipamento de alto desempenho, responsável pela
atividade de carregamento e descarregamento de cargas pesadas em paletes. A
máquina possui uma estrutura robusta e extremamente eficiente, e tem como
função racionalizar o fluxo logístico interno de indústrias e estoques, bem como
permitir a organização e armazenamento de mercadorias nos mais diversos
estabelecimentos. Acionada por GLP (gás liquefeito de petróleo), que tem menor
emissão de carbono, sendo o seu uso essencial para a movimentação.
As fotos confirmam que as empilhadeiras são utilizadas no manuseio de insumos e
bens dentro das unidades da empresa e nos ambientes produtivos. É uma máquina
autopropulsada, ou seja, possui seu próprio sistema de propulsão e é utilizada na movimentação
das cargas. São de uso interno, não saindo para vias públicas e não necessitando de
emplacamento.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
28
Assim, é de se caminhar na mesma direção da informação fiscal em diligência, para
julgar procedente o recurso neste tópico, ou seja, com relação aos pallets, sua locação,
depreciação e manutenção e os combustíveis das empilhadeiras, bem como fretes relacionados
(sobre os fretes, se inclui um item independente).
7
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE NÃO ESTÃO DIRETAMENTE LIGADOS
AO PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA – “PEÇAS”
O item engloba um sem-número de peças, ferramentas e acessórios. Transcreve-se
na forma que constou do despacho decisório:
Diante do exposto, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, as aquisições relativas a materiais de limpeza de equipamentos e
máquinas, graxas, pinos, tarraxas, parafusos, abraçadeiras, ferramentas, válvulas,
amortecedores, filtro, balancim, barras (chata, circular, inox, ferro, roscada),
bases, biela, bobinas, braços, bucim, bujão, mancal, caixas, campainhas,
cantoneira, capas, materiais hidráulicos, materiais, elétricos, cabos, capacitor,
tomadas, cartuchos, castanhas, célula de carga, centro elástico, chapa (inox, aço,
galvanizada), chaves, chicote, chumbador, cilindro (ar, pneumático, de gás),
clichês de borracha, pistão, eixo, manta, rolamento, roletes, comutador,
controlador, conversor, controle remoto, cotovelo, coxim, cubo, cupilha, curva,
datador, corrente, difusor, diluente, discos, dispersante, dobradiça, fita dupla
face, engate, eixo, elemento filtrante, elemento térmico, eletrodo, eletroduto,
eletroímã, emendas, íma, manípulo, elastômero, mordente, caixa de junção, filtro,
tarugo, cantoneira, quadro, termômetro, cola, retentor, redutor, líquido
engraxante, líquido penetrante, líquido revelador, placas, mangueiras, blocos,
chapas, mancal, trava, molas, feltro, revestimento teflon, isolamento, resistência,
articulador, flange, luva, piloto, purgador, pressostato, condulete, eletroduto,
conector, encoder, escova, espelho prismático, estator, farol, fibra ótica, fio de
cromo, fita de vedação, fita ótica, fonte, formas, fotocélula, fotosensor, freio,
fresa, fusível, funil, módulo, gancho, gaxeta, grade, grelha, grampo, guarnição,
guia linear, guia transportadora, identificador, ímã, impulsor, indicador, inversor,
contatos, corrente, emenda, redução, lacre, separador de óleo, lâmpada, limpa
contatos, magna-flow, manômetro, manta(borracha, filtrante, teflon, fibra
sintética, para alta temperatura), sensor, medidor, ventilador, miolo, módulos,
monitor, orífico, painel elétrico, peneira, perfil, placa, planetário, tela, selo, haste,
vedação, pneu, polia, ponta do eixo, porta eletrodo, porta escova, prendedor,
prensa, prolongador, coxim, redondo, redução, redutor, régua, regulador de
pressão, relé, selo para bomba, rodízio, rolo de esteira, sensor(fotoelétrico,
capacitivo, magnético, indutivo, servo (acionamento, drive, motor) , silenciador,
sinaleiro, sinalizador, sirene, sobreposta, concreto, argamassa, varão, amônia,
garra, nitrogênio, rebite, suporte, tampas, teclados, material para instalações
hidráulicas, terminal, termostato, timer, tinta, toner, tira silicone, trava, trilho,
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
29
tubo, união, vareta, ventosa, visor, facas, demais peças e ferramentas
identificadas apenas pelo código (não existe a descrição da peça) (Planilha
Peças&Manutenção – pasta GLOSAS).
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, a locação, a depreciação e os fretes sobre compras relativos aos
produtos acima elencados (vide respectivas planilhas de glosas).
A empresa se insurgiu. Em resumo:
Ocorre que todos os itens são referentes à manutenção de ar condicionado ou de
compressos de ar condicionado, de salas de topacks, misturadores, premix de
tempero, misturadeiras e das linhas de produção.
(...)
Ou seja, verifica-se que todos os itens estão relacionados a ambientes de
produção da Recorrente, nos quais se exige, principalmente, temperatura
climatizada, em razão dos alimentos produzidos, os quais devem necessariamente
ser mantidos em temperaturas específicas conforme os controles sanitários.
(...)
Oportuno ressaltar que as máquinas e equipamentos que foram objeto dos
serviços de manutenção fazem parte do processo produtivo da empresa, de modo
que todos são maquinários essenciais e necessários na produção da Recorrente.
A DRJ manteve a glosa, em resumo:
62. Conforme entendimento já mencionado anteriormente, tais aquisições,
embora essenciais, não se referem a materiais consumidos na obtenção do
produto final, destinado à venda, portanto, não podem ser enquadrados no
conceito de insumo.
63. Ademais, no que tange às peças, tais como parafusos, válvulas,
amortecedores, entre outros, não foi comprovado que foram utilizados em
máquinas ligadas diretamente à produção, ou se aumentaram a vida útil destas
máquinas.
O relatório fiscal em diligência opina pela reversão da glosa no sentido seguinte:
Conforme informações do item 3.5 do Parecer Técnico ficou demonstrado que os
materiais e serviços utilizados para manutenção de máquinas e equipamentos,
são essenciais e estão relacionados a bens do IMOBILIZADO com função no
processo produtivo da empresa, portanto concluímos pelo cancelamento da
GLOSA destes itens.
a) constituem elemento estrutural e inseparável do processo produtivo e a
subtração dessas despesas com manutenção de máquinas e equipamentos
poderia interferir na quantidade e qualidade dos produtos fabricados pela
empresa.
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
30
De fato, o Carf tem caminhado no sentido de validar o crédito com ferramentas e
peças variadas ligadas ao processo produtivo. O que não se poderia validar seria materiais de
construção em geral ligada aos imóveis do complexo fabril, afora na hipótese de imobilização, o
que não foi o caso. Veja-se algumas decisões que interessa citar:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
(...)
CRÉDITO. MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS DIVERSOS APLICADOS NA PRODUÇÃO
DE AÇÚCAR. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Dão direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas as
aquisições de materiais e serviços diversos aplicados na produção de açúcar,
observados os demais requisitos da lei, mas desde que sejam necessários e
relevantes ao processo produtivo, abarcando os setores agrícola e industrial.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE INSUMOS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE.
Os bens e serviços adquiridos que não se enquadram no conceito de insumos e
em relação aos quais inexiste previsão legal específica não geram direito ao
desconto de créditos das contribuições não cumulativas.
CRÉDITO.
GRAXA.
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
FERRAMENTAS. PRODUÇÃO DE AÇÚCAR. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Devem ser revertidas as glosas de créditos decorrentes de aquisições destinadas à
produção de açúcar, observados os demais requisitos da lei, em relação a (i) graxa
(ii) manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na produção e (iii)
ferramentas consideradas essenciais ou relevantes no processo produtivo.
(...)
Acórdão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em lhe dar
parcial provimento, para reverter as glosas de créditos, observados os demais
requisitos da lei, nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, em relação
aos seguintes itens: (I.i) aquisições de bens e serviços diversos utilizados como
insumos no processo produtivo do açúcar, nos termos dos resultados da
diligência registrados na “LISTAGEM DOS PRODUTOS/SERVIÇOS SEM DIREITO A
CRÉDITO DO PIS/COFINS - EXTRAÍDOS DO RELATÓRIO DE ITENS APRESENTADO
PELA EMPRESA - ANO 2004 AJUSTADO PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05 -
GLOSAS NÃO MANTIDAS”, (I.ii) aquisições de graxa, material de limpeza de
máquinas e equipamentos e ferramentas consideradas essenciais e relevantes
ao processo produtivo do açúcar, (I.iii) serviços de transporte de bens e insumos
considerados essenciais na produção de açúcar, (...)
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
31
(Processo 10410.721224/2011-41; Acórdão 3301-012.160; Sessão 16/10/2024).
--------------------------
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA
RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.
DESPESAS DA FASE AGRÍCOLA. INSUMO DO INSUMO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 189.
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de “insumos do insumo”,
permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Cofins não
cumulativos.
(...)

--------------------------
(...) Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte do Recurso Especial oposto pelo Contribuinte, (...) para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, por unanimidade de votos, no que se refere a
despesas com arrendamento agrícola, e despesas com partes e peças de peças de
reposição, restritas a pinos, ferramentas, arruelas, acoplamentos, anéis, buchas,
correias, correntes, cordas, cotovelos, discos, escovas, fitas isolantes, gaxetas,
lixas, mancais, mangueiras, manômetros, niples, porcas, parafusos, retentores,
rolamentos, válvulas. (...)
(CSRF;
Processo
10880.723246/2014-52;
Acórdão
9303-016.312;
Sessão
10/12/2024).
Assim, no que tange às glosas nesse item, deve ser reconhecido o crédito sobre as
aquisições de partes e peças, graxa, manutenção e ferramentas de máquinas e equipamentos,
inclusive de refrigeração, essências nas unidades produtivas de alimentos, incluindo depreciação,
no caso de bens ativados e fretes respectivos. (sobre os fretes, se inclui um item independente).
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
32
8
GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Em relação a este item, em específico, trata-se de glosas de gastos com 3 (três)
empresas fornecedoras/prestadoras.
No recurso voluntário, argumenta a empresa:
Neste sentido, os serviços das empresas DynamicAir Ltda, Embrarad Empr. Bras.
De Radiações são essenciais para a atividade exercida pela empresa, conforme se
demonstra a seguir e nos termos da planilha e notas fiscais anexas (Doc. 03):
· Dynamic Air: realiza a manutenção preventiva no sistema pneumático de
transporte de farinha de silo para a linha de produção;
· Embrarad: realiza a higienização das tampas utilizadas nos produtos como “cup
noodles”;
· Acumuladores Moura S/A: despesa de aquisição de baterias para empilhadeiras.
Em relação à empresa Acumuladores Moura, trata-se de despesa com a aquisição
de baterias para empilhadeiras, os quais, equivocadamente, constaram como
serviços. Neste cenário, o simples registro destas despesas em rubrica diversa não
subverte a sua qualidade enquanto aquisição passível de geração de créditos de
PIS/COFINS, nos termos da legislação de regência.
No documento 3, citado, efetivamente constam notas fiscais da empresa Dynamic
Air (por exemplo, fl. 1597 e seguintes).

Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
33

O despacho decisório ainda se baseou em conceito de insumos superado, como
visto. A alegação da empresa é coerente com o documento fiscal. Dessa forma, sendo os serviços
vinculados ao transporte e manutenção dos sistemas de manipulação da farinha do silo e para a
linha de produção, deve ser revertida a glosa.
Com relação ao prestador EMBRARAD EMPR.BRAS.DE RADIACOES LTDA, não se
localizaram notas fiscais no anexo 03. Na planilha de glosas, consta como industrialização efetuada
por outra empresa. Na falta de documento fiscal ou menção específica no laudo técnico, por
exemplo, entende-se por manter a glosa.
Com relação à empresa Acumuladores Moura, constou dos registros da operação, e
assim da planilha de glosas, com o CFOP de Aquisição de serviço tributado pelo Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza. A empresa alega simples equívoco, uma vez que se trata de
aquisições de baterias para empilhadeiras. Para esta empresa também não foram localizadas
descrições em notas fiscais ou outra documentação que comprove, seja o erro na classificação ou
a natureza alegada do gasto.
Dessa forma, deve ser revertida a glosa com relação aos pagamentos à prestadora
Dynamic Air LTDA.
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
34
9
DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS (GUINDASTES)
A recorrente indicou:
Ora, pressupõe-se, então, que a Autoridade Fiscal considerou que os veículos
locados pela Recorrente não tem utilidade direta na atividade da empresa.
Contudo, ao observar as despesas incorridas, verifica-se que existem locações
com empilhadeiras e caminhões guindastes.
Na planilha das glosas nominada “Locação”, que acompanharam o despacho
decisório deste processo, não se observa glosa descrita como locação de empilhadeiras. De toda a
forma, as empilhadeiras já foram tratadas no título 6, junto com os paletes e materiais de
embalagem de transporte. Na referida planilha, também se observa outras locações, como salas
de eventos e mesas. Em consonância com o conceito de insumos já discutido nesse voto, tais
valores não se referem aos bens utilizados na produção em si, devendo ser mantida a glosa.
Com relação às locações de guindastes, ou “caminhão munk guindaste”, é de se
manter a glosa, conforme tratado na decisão recorrida e na informação fiscal em diligência.
Pois bem, afora os créditos determinados com base no valor de aquisição do mês
referentes a insumos, o que não abarca locação, a empresa também pode descontar créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
A súmula Carf 190 assim expressa:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
No caso, trata-se de veículos, guindastes. Não se vê como dissentir do previsto na
súmula.
A previsão das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 não contempla veículos.
A legislação tributária destinada à identificação/classificação de mercadorias trata
separadamente os bens identificáveis como máquinas e os bens identificados como veículos.
Como exemplo, a própria Lei 10.637/2002 que, quando quis incluir veículos, manifestou
expressamente:
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
35
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (gn).
Nesse contexto, inexiste dispositivo legal que permita apurar créditos sobre
despesas com aluguel de veículos.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) firmou posição em várias
soluções de consulta. A despeito de eventual evolução no tempo, é útil citar o entendimento foi
consolidado pela SC Cosit no 18, de 2020, a saber:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
DEPRECIAÇÃO,
MANUTENÇÃO,
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E ALUGUEL DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
SISTEMA DE DADOS E VOZES.
As despesas com depreciação de veículos próprios utilizados pela pessoa jurídica
para a locomoção de funcionários e ferramentas até o local da realização do
serviço geram direito a crédito da Cofins com base no inciso VI do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003.
As despesas com manutenção de veículos próprios destinados ao deslocamento
dos funcionários da pessoa jurídica até o local da prestação de serviço, bem como
as despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos (próprios e
alugados), são consideradas insumos e geram direito a crédito da Cofins, nos
termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
As despesas com aluguel de veículos utilizados na prestação de serviços não se
enquadram entre as hipóteses geradoras de crédito da Cofins. Tais despesas não
são insumos por não se enquadrarem na expressão "bens e serviços" do inciso II
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
As despesas com sistema de dados e vozes não são insumos, nos termos do inciso
II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, para a pessoa jurídica prestadora de serviço
de manutenção e reparo em máquinas, equipamentos e tratores agrícolas e,
portanto, não geram direito a crédito da Cofins.
(gn).
Igual ementa, com os ajustes nos fundamentos, consta também para o PIS.
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
36
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, frente à recurso especial
interposto pelo procurador:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ALUGUEL DE VEÍCULOS. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Somente são admitidas as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando
contempladas na legislação (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/2002) aquelas
com aluguéis de veículos, inclusive os de carga (Solução de Consulta Cosit no
1/2014 e NBM/SH-TIPI).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no
que se refere a aluguel de veículos, e, por unanimidade de votos, na parte
conhecida, em dar-lhe provimento.
(processo 10680.901861/2012-09; acórdão: 9303-014.415; sessão: 17/10/2023;
3a Turma da CSRF).
Entende-se por negar o crédito nesse item.
10 GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS A CUSTOS PRÉ-OPERACIONAIS
A decisão recorrida que manteve a glosa assim expressou:
87. Foram excluídos da base de cálculo dos créditos PIS a energia elétrica, locação,
depreciação de máquinas e equipamentos, obras civis, relativos à filial GLÓRIA DO
GOITÁ/PERNAMBUCO, tendo em vista que a contribuinte informou que esta
unidade passou a produzir bens para venda somente em 2013 (item “19 do
Despacho Decisório).
(...)
89. Como já analisado acima, de acordo com o art. 3o e incisos, da Lei no
10.637/2002, e art. 66 da IN SRF no 247/2002, despesas com aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, somente podem gerar créditos se utilizados nas
atividades da empresa, o que não pode ocorrer na fase pré-operacional; obras
civis não podem ser incluídas no conceito de insumo, já que não se referem às
atividades desenvolvidas pela empresa. Já a depreciação deve estar relacionada
com os bens destinados à venda ou na prestação de serviços e, além disso, como
visto, não foram apresentados documentos comprobatórios referentes à
depreciação.
A empresa mantém a contestação no recurso, alegando:
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
37
Apenas para esclarecer, a Recorrente já se utilizou dos créditos a partir de
janeiro/2013, haja vista a unidade produtora ter iniciado a sua produção nesta
data e subsequente venda de produtos a partir do mês de fevereiro de 2013. Ou
seja, mesmo antes de emitir a primeira nota fiscal de venda, a Recorrente havia
suportado as despesas e custos essenciais à sua atividade, gerando estes créditos
nos termos do utilizado, conforme demonstram as faturas de energia elétrica
(Doc. 06), bem como as planilhas anexas, por meio das quais se demonstra o fluxo
de aquisição de insumos e até mesmo a alocação dos funcionários ali empregados
(Doc. 06 - arquivo não paginável).
Ou seja, não há qualquer restrição ao aproveitamento de créditos sobre despesas
incorridas em fase pré-operacional, sendo inviável a manutenção de glosas
operadas neste cenário.
O despacho decisório indica a exclusão da base de cálculo dos créditos PIS/COFINS,
relativos à filial GLÓRIA DO GOITA/PERNAMBUCO quanto a: energia elétrica; locação; depreciação
de máquinas e equipamentos; obras civis.
Os valores das glosas encontram-se nessas respectivas planilhas na pasta GLOSAS.
Repise-se, é adotado o entendimento, em consonância com o decidido pelo STJ,
que o desconto de crédito como insumos se refere aos gastos de produção ou da prestação de
serviços, e não aos gastos, mesmo que fundamentais, da atividade empresarial como um todo.
Assim, gastos anteriores ao início da própria produção não podem ser tidos como insumos.
Tais bens e serviços, eventualmente, podiam ser caracterizados como benfeitorias
ou despesas pré-operacionais, mas nesse caso a tomada de créditos deveria ter sido efetivada
sobre os encargos de depreciação e/ou amortização, e não diretamente sobre o valor total do
bem ou serviço prestado, conforme determina a Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo e no § 1o do art. 52 desta Lei, o
crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI e VII do caput, incorridos no mês;
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
38
Tampouco há que se falar em gastos de locação, seja porque a produção não se
iniciou e os gastos de construção só poderiam ser aferidos via imobilização e depreciação, seja
pelos motivos considerados no título 9 deste voto, da locação especificamente.
Desse modo, somente aqueles gastos aferidos sobre a depreciação poderiam ser
validados, nesse momento processual.
Com relação aos gastos de energia, a empresa apresenta notas de energia elétrica
no doc. 06 do recurso (fls. 1476 e seguintes). Entende-se ser possível a aferição de créditos sobre a
energia elétrica consumida, mesmos que em fase pré-operacional.
Dessa forma, deve ser revertida a glosa dos créditos aferidos no período, mesmo
que pré-operacional, decorrentes de depreciação e gastos de energia elétrica.
11 GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS A FRETE SOBRE VENDAS E FRETE SOBRE COMPRAS
Alguns dos itens de fretes sobre compras foram tratados no despacho decisório
também de forma conjunta com o próprio item glosado. Aqui se consolida o entendimento sobre
os fretes.
O Carf já publicou súmulas sobre a matéria cujo entendimento deve ser adotado.
Veja-se:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
--------------
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
A IN RFB 2.121/2022 dispõe que:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ouserviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços ( Lei no
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
39
10.637, de 2002 , art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004 , art. 37; e Lei no 10.833, de 2003 , art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004 , art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...)
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
(...)
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
Assim, devem ser aceitos os créditos decorrentes de fretes de compras de insumos,
mesmo que se trate de produtos não onerados pela contribuição, ou fretes de produtos em
elaboração, inclusive de embalagens, desde que independentes e sujeitos à incidência das
contribuições.
Com relação ao frete sobre vendas, foram excluídos os créditos decorrentes de
fretes sobre vendas, relacionados aos Conhecimentos de Transportes da empresa Realeza
Paletização e Logística Ltda., tendo em vista que, após o confronto entre planilha elaborada e
entregue pela contribuinte, extraídas da base do SPED-Nfe, verificou-se que o transportador
constante na nota fiscal de venda diverge do informado pela contribuinte. Também foram
glosados valores porque o contribuinte apresentou planilha com os valores brutos do frete,
acrescidos de pedágio, seguro, descarga e outros encargos, não sendo possível verificar o valor
líquido do frete sobre vendas na planilha apresentada pela empresa, restando impossibilitada a
análise desses dados.
Nesse aspecto, não se vislumbra novos elementos ou argumentos em relação à
decisão contestada. No mais, considero suficientes as razões postas na decisão de 1o grau, que
adoto nos termos do inciso I, do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF – Portaria MF 1.634/2023):
99.Com relação à exclusão dos créditos de PIS relacionados à empresa Realeza
Paletização e Logística Ltda., por haver divergência entre o transportador
constante na nota fiscal de venda e referida empresa, informada pela
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
40
contribuinte, é correta a glosa, pois não houve comprovação de que tais despesas
são referentes a frete na venda.
100.No que diz respeito aos valores de frete de venda apresentados na planilha
feita pela interessada, como informa a autoridade fiscal e consta nos
conhecimentos
de
transporte
apresentados
pela
contribuinte,
foram
apresentados para cálculo dos créditos os valores brutos do frete, acrescidos de
pedágio, seguro, descarga e outros encargos, e não o valor líquido do frete sobre
vendas, o que impossibilitou a análise de tais dados.
101.Importante observar, que a legislação autoriza o cálculo de créditos apenas
sobre o valor do frete, não podendo ser incluído neste cálculo outras despesas,
acima citadas.
102.Neste ponto, a apresentação de nova planilha pela interessada, com a
discriminação dos valores apenas das despesas do frete, juntamente com a
manifestação de inconformidade, possibilitaria o cálculo dos créditos referentes
às despesas com fretes sobre vendas.
103.No entanto, apesar de intimado na fase de fiscalização, nenhum
demonstrativo constando apenas as despesas com frete foi apresentado pela
defesa, quer na fase de fiscalização, quer na fase de impugnação, restando, mais
uma vez, prejudicada tal análise.
Assim, devem ser revertidas as glosas com créditos decorrentes de fretes de
compras de insumos, inclusive os reconhecidos como insumos nessa decisão e os de produtos não
onerados pela contribuição, e fretes de produtos em elaboração, inclusive de embalagens, desde
que independentes e sujeitos à incidência das contribuições.
12 GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS A AJUSTES NEGATIVOS
O julgamento a quo manteve a glosa, assim explicando:
122.Consta no Despacho Decisório (item “22”), que foram extraídos dos SPED-EFD
Contribuições, informados e transmitidos pela própria contribuinte, valores
referentes a ajustes negativos, os quais integraram a planilha EFDNISSIN_PA2012,
encaminhada à interessada. Consta ainda, que a empresa informou divergências
nos referidos valores e que, tendo sido intimada e reintimada por diversas vezes,
não se manifestou, e não apresentou planilha demonstrativa para comparação
dos ajustes negativos, restando prejudicada tal análise.
123.A defesa informa que, quando da reintimação em 06/06/2014, foi informado
à autoridade fiscal que na planilha de Insumos, nos ajustes negativos estão sendo
somadas as devoluções de mercadorias que não geram créditos por estarem sob
incidência de alíquota zero das contribuições, logo se não geram créditos na
entrada, não podem gerar débito na devolução, solicitamos proceder ao
competente ajuste conforme planilha que anexamos na presente manifestação.
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
41
Alega então, que foi apresentada a planilha, não sendo esta levada em conta pelo
auditor-fiscal.
124.Embora a defesa alegue que apresentou a planilha demonstrativa solicitada
pela fiscalização, conforme consta no Despacho Decisório, a mesma não o fez,
apenas trazendo o esclarecimento citado acima.
125.Ao verificar o arquivo elaborado quando concluído o procedimento pela
autoridade fiscal, no qual constam os comparativos das declarações prestadas
pela interessada nas DACONs com os créditos apurados no procedimento fiscal
(arquivo não-paginável, fl. 1.103), nota-se que não há informação prestada pela
interessada referente a ajustes negativos de créditos no período em análise.
126.Já, na planilha EFDNISSIN_PA2012 (arquivo não-paginável, fl. 139), que
contém informações prestadas pela interessada, e como informa a defesa, há
ajustes negativos referentes a devolução de mercadorias adquiridas pela
contribuinte.
127.Consta, ainda, na referida planilha, que as mercadorias foram tributadas.
128.Com a apresentação da manifestação de inconformidade, a interessada, mais
uma vez, se limita a informar que tais mercadorias não geraram créditos quando
adquiridas, por estarem sob incidência de alíquota zero, não podendo, portanto,
gerar débito na devolução.
129.No entanto, suas alegações continuam sem a apresentação da planilha
demonstrativa solicitada pela fiscalização e comprovação de que tais mercadorias
não foram tributadas.
130.Sendo assim, prejudicada a análise, não ficam comprovadas as alegações da
contribuinte. Correto, portanto, o procedimento fiscal.
A recorrente contestou:
Importante ressaltar que foi informado à Fiscalização, após intimação recebida no
dia 06/06/2014, conforme alegado pela Recorrente em 1a instância, que
“iniciando na planilha de insumos, nos ajustes negativos estão sendo somadas as
devoluções de mercadorias que não geram créditos por estarem sob incidência de
alíquota zero das contribuições, logo se não geram créditos na entrada, não
podem gerar débito na devolução, solicitamos proceder ao competente ajuste
conforme planilha que anexamos na presente manifestação.”
Ou seja, os devidos documentos comprobatórios foram juntados visando
esclarecer a questão em tela, no entanto, tais não foram devidamente analisados,
tendo como consequência a glosa em razão de incorreção procedida nos ajustes
negativos e em virtude da insistência na apresentação de planilha com
demonstrativos da origem destas diferenças, fundadas nas devoluções acima
mencionadas.
Desta feita, como forma de elucidar tais imprecisões, apresenta-se, nesta
oportunidade, planilha descritiva de todas as operações que traduziram as
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
42
devoluções que resultaram no ajuste negativo objeto da presente controvérsia,
comprovando, categoricamente, a regularidade da apuração realizada (Doc. 08 -
arquivo não paginável).
De toda a forma, o contribuinte não explica no texto em que ela difere das demais,
quais valores registrados como ajuste estão sendo comprovados, não apresenta um exemplo
sequer, não indica que se trata de devoluções tributadas e quais são elas. Assim, a citação da
planilha, ainda mais em situação em que a empresa foi intimada e reintimada durante a
fiscalização e já apresentou sua manifestação de inconformidade sem lograr êxito na
comprovação, não faz prova necessária, no caso. Nesse sentido, vale-se das lições de Fabiana Del
Padre Tomé (A prova no Direito Tributário, 4a ed, 2016, p. 221):
Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do
vínculo entre o documento e o fato probando. (Destaques acrescidos).
É de se manter a glosa, portanto.
13 AQUISIÇÃO DE PEÇAS IMPORTADAS
Sobre tal assunto, verifica-se inexistir manifestação da DRJ.
De fato, não se localizou questionamento sobre a matéria na manifestação de
inconformidade.
Ocorre que a alegação não poderia ser aceita nesse momento processual.
Primeiro, o litígio deve ser instaurado na impugnação/manifestação de inconformidade. Existem
regras claras que regulam a instrução e a preclusão, não cabendo ao julgador afastar regras
postas. A aplicação de princípios, como aqueles do formalismo moderado, da verdade material,
razoabilidade, entre outros, não pode se dar às custas do afastamento de regras postas que
servem, em última instância, para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos – como,
por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança jurídica.
Em segundo lugar, tal questão não foi objeto de litígio e, portanto, não foi
apreciada pela DRJ. Descabe ao Carf apreciar a alegação original, não apreciada em primeiro grau.
O Carf já apreciou essa questão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
43
que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da
impugnação ou manifestação de inconformidade. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão em
relação ao tema (multa qualificada)
(Processo: 13629.720195/2011-33; Acórdão: 9101-005.300; sessão: 12/01/2021;
1a Turma da CSRF).
----------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
IPI Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PRECLUSÃO. JULGAMENTO REALIZADO PELO COLEGIADO A QUO DE MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
PELO
SUJEITO
PASSIVO.
PEDIDO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita
correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o
julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade
e a isenção, conforme teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não
impugnada a matéria não deduzida expressamente no recurso inaugural, o que,
por conseqüência, redunda na preclusão do direito de fazê-lo em outra
oportunidade.
(Processo: 10783.901514/2008-33; acórdão: 9303-006.290; sessão: 26/01/2018;
3a Turma, CSRF).
----------------------------
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/01/2012
MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se
admitida, indevida supressão de instância.
(...)
(Processo: 13227.721422/2017-66; Acórdão 1001-002.857; Sessão: 07/03/2023;
1a Turma Extraordinária da 1a Seção, Carf).
(todos os grifos nossos).
Neste tópico, deve ser mantida a glosa.
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.832 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914617/2014-11
44
14 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
matérias sobre as quais não foi instaurado o litígio, e, no mérito, por dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reverter a glosa de créditos decorrentes de:
 embalagens de transporte;
 despesas com controle de qualidade, testes e pesquisas;
 despesas com material de limpeza;
 gastos com pallets, sua locação, depreciação e manutenção, e gastos com
empilhadeiras, sua manutenção e combustíveis;
 pagamentos à prestadora Dynamic Air LTDA;
 depreciação e gastos de energia elétrica pré-operacionais aferidos no
período;
 fretes de compras de insumos, inclusive os reconhecidos como insumos
nesta decisão, e de produtos não onerados pela contribuição;
 fretes de produtos em elaboração, inclusive de embalagens, desde que
independentes e sujeitos à incidência das contribuições.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 2210
DF CARF MF
Original